Tribunal: TJES
Processo: 5009779-55.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Antecipação de Tutela / Recebimento como Cautelar
Data de julgamento: 2024-10-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009779-55.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: INDUSTRIA DE TINTAS E DERIVADOS ARACRUZ LTDA

AGRAVADO: BOMPLASTIC BOM JESUS PLASTICOS LTDA

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. TEORIA FINALISTA MITIGADA. RECURSO DESPROVIDO.
1
.
Agravo de instrumento interposto contra decisão da 2ª Vara Cível, Família e de Órfãos e Sucessões de Aracruz que afastou a aplicação do Código de Defesa do Consumidor (CDC) e acolheu a preliminar de incompetência territorial, determinando a remessa dos autos ao foro de Bom Jesus do Itabapoana/RJ. O agravante requer a nulidade da sentença e a aplicação do CDC, alegando vulnerabilidade diante da agravada.
2.
A questão em discussão consiste em definir se o agravante faz jus à aplicação do Código de Defesa do Consumidor, à luz da teoria finalista mitigada, e em estabelecer o foro competente para o julgamento da causa.

3.
A a
plicação do Código de Defesa do Consumidor exige a demonstração de vulnerabilidade técnica, jurídica ou fática da parte adquirente frente ao fornecedor, o que não foi comprovado no caso em análise.
O agravante adquiriu embalagens plásticas para uso em sua atividade empresarial, não demonstrando qualquer vulnerabilidade concreta frente à fornecedora, o que afasta a incidência do CDC.
4
.
S
endo a relação jurídica entre as partes de natureza empresarial, sem demonstração de hipossuficiência, aplica-se a regra geral de competência territorial prevista no CPC, que estabelece o foro do domicílio do réu como competente.
5
.
Recurso conhecido
e
desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5009779-55.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: INDUSTRIA DE TINTAS E DERIVADOS ARACRUZ LTDA

Advogado do(a) AGRAVANTE: FULVIO BONELA HUPP - ES23433-A
AGRAVADO: BOMPLASTIC BOM JESUS PLASTICOS LTDA

Advogado do(a) AGRAVADO: SAULO AZEVEDO SILVA - RJ153548-A

VOTO

Como relatado, t
rata-se d
e
recurso de
agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto contra decisão
proferida pelo MM. Juízo da 2
ª Vara Cível,
Família e de Órfãos e Sucessões
de
Aracruz
que, em suma, afastou a incidência do Código de Defesa do Consumidor e acolheu a preliminar de incompetência territorial d
aquel
e juízo,
determinando a remessa dos autos ao foro de Bom Jesus do Itabapoana/RJ
.

O agravante sustenta,
em síntese,
(i)
a
nulidade da sentença,
por ausência de fundamentação; e
(ii)
a

necessidade e possibilidade de aplicação do Código de Defesa do Consumidor, com fundamento na teoria finalista mitigada, sobretudo em razão d
e
sua vulnerabilidade diante da agravada.

Em decisão no ID 9216088, foi indeferido o efeito suspensivo pugnado pel
a

agravante
, em análise perfunctória do caso, por não estar demonstrada a probabilidade no direito invocado.

Neste momento, em análise definitiva da questão,

confirmo
que
as razões
recursais
não são suficientes a alterar a conclusão
alcançada

pelo
juízo primevo,
que merece prevalecer.
Explico.

Nas palavras de Cláudia Lima Marques
1
a definição de consumidor é o pilar que sustenta a tutela especial, agora concedida aos consumidores. Esta tutela só existe porque o consumidor é a parte vulnerável nas relações contratuais no mercado, como afirma o próprio CDC no art. 4º, inc
iso
I,
verbis
:

“
Art. 4º A Política Nacional das Relações de Consumo tem por objetivo o atendimento das necessidades dos consumidores, o respeito à sua dignidade, saúde e segurança, a proteção de seus interesses econômicos, a melhoria da sua qualidade de vida, bem como a transparência e harmonia das relações de consumo, atendidos os seguintes princípios:

I – reconhecimento da vulnerabilidade do consumidor no mercado de consumo;”

P
or um lado,
segundo
a teoria finalista, a condição de consumidor possui interpretação restritiva, somente para considerar como tal aquele que adquire o bem para utilizá-lo em proveito próprio, satisfazendo uma necessidade pessoal e não para revenda ou então acrescentá-lo à cadeia produtiva.
2

Por outro, os que adotam a teoria maximalista defendem uma interpretação extensiva do art. 2º do CDC, puramente objetiva, cujo destinatário final seria somente o fático, isto é, aquele que retira o bem do mercado e o consome, utiliza, sendo irrelevante a destinação econômica pretendida.

Assim, tenho que a adoção tanto de uma quanto de outra teoria, de forma pura, não é capaz de atender ao fim desejado pela lei em todas as situações apresentadas, pois ora se restringiria por demais o seu alcance (teoria finalista), ora incidiria sob relações que não possuem natureza essencialmente consumerista (teoria maximalista).

Nesse sentido, com vistas a determinar o conceito de consumidor e delimitar a abrangência da norma, deve-se fazer uma interpretação
teleológica
do CDC, especialmente do seu art. 2º, para manter a sua essência, ou seja,
tutelar e igualar os direitos da parte vulnerável na relação
(art. 4º, inciso I, do CDC), devendo ser este o ponto fulcral para determinar se o sujeito é ou não consumidor.

Em suma, haverá incidência da lei consumerista sempre que a pessoa física ou jurídica preencher as qualidades objetivas de seu conceito e as qualidades subjetivas (vulnerabilidade), mesmo que não preencha a de destinatário final econômico do produto ou serviço.

Para a doutrina tradicional existem três tipos de vulnerabilidade: a técnica, jurídica e fática; devendo ser verificada caso a caso.

Esse também é o entendimento do c. STJ, vejamos:

“
3. Há duas teorias acerca da definição de consumidor: a maximalista ou objetiva, que exige apenas a existência de destinação final fática do produto ou serviço, e a finalista ou subjetiva, mais restritiva, que exige a presença de destinação final fática e econômica. O art. 2º do CDC ao definir consumidor como "toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final" adota o conceito finalista. 4. Nada obstante, a jurisprudência do STJ, pautada em uma interpretação teleológica do dispositivo legal, adere à teoria finalista mitigada ou aprofundada, a qual viabiliza a aplicação da lei consumerista sobre situações em que, apesar do produto ou serviço ser adquirido no curso do desenvolvimento de uma atividade empresarial,
haja
vulnerabilidade técnica, jurídica ou fática da parte adquirente frente ao fornecedor
. 5. Nessas situações, a aplicação do Código de Defesa do Consumidor fica condicionada à demonstração efetiva da vulnerabilidade da pessoa frente ao fornecedor. Então, incumbe ao sujeito que pretende a incidência do diploma consumerista comprovar a sua situação peculiar de vulnerabilidade. [...] (REsp n. 2.020.811/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 29/11/2022, DJe de 1/12/2022.)”

Pois bem. Na hipótese dos autos, as partes firmaram contrato para a aquisição de 15.000 (quinze mil) embalagens plásticas de 38x46cm e 20kg para massa corrida, a fim de armazenar e acondicionar os produtos vendidos pela requerente a terceiros consumidores.

Considerando que os pedidos da ação buscam fundamento em possíveis vícios na fabricação das embalagens, entendo que a agravante não logrou comprovar qualquer hipótese concreta de vulnerabilidade frente a BOMPLASTIC BOM JESUS PLASTICOS LTDA., seja de ordem técnica, jurídica, econômica, ou ainda informacional.

Ao revés, limita-se a peça recursal a afirmar, de forma genérica,
“a latente vulnerabilidade da Requerente na relação jurídica”
, sem apontar quais as circunstâncias específicas que ensejariam sua hipossuficiência neste caso e, consequentemente, obstariam a empresa de litigar em juízo em igualdade de condições com a requerida, invocando a proteção especial do Código consumerista.

Assim, em análise de cognição sumária que o momento comporta, vislumbro ser o caso de aplicação do disposto nos arts. 46,
caput
, e art. 53, III, “a”, ambos do Código de Processo Civil para fins de definição da competência, a saber:

“
Art. 46. A ação fundada em direito pessoal ou em direito real sobre bens móveis será proposta, em regra, no foro de domicílio do réu.

Art. 53. É competente o foro: [...]

III - do lugar:

a) onde está a sede, para a ação em que for ré pessoa jurídica;”

Portanto,
não havendo novas alegações por qualquer das partes, tampouco modificação de ordem fática ou processual, entendo que deve ser mantida a decisão agravada que declinou da competência em favor da Comarca de Bom Jesus do Itabapoana/RJ
.

Desta feita,
por tudo quanto exposto,

CONHEÇO
do recurso
e

a ele

NEG
O
PROVIMENTO
.

É
como vot
o.

1
MARQUES. Cláudia. In Contratos no Código de Defesa do Consumidor – o novo regime das relações contratuais. São Paulo. Revista dos Tribunais, 1992.

2
FILOMENO. José Geraldo Brito. Código Brasileiro de Defesa do Consumidor: comentado pelos autores do anteprojeto. 9ª ed. Rio de Janeiro. Forense Universitária, 2007.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 30.09.2024

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual 30/09/2024 a 04/10/2024:

Acompanho o E. Relator.